Tribunal: TJMT
Processo: 0032039-95.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032039-95.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI No 6.830/80. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada no valor de R$ 348,91, com a finalidade de rediscutir matéria já decidida em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80, considerando a atualização monetária do teto fixado em ORTN.

III. Razões de decidir

3. O art. 34 da Lei no 6.830/80 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração, sendo incabível o recurso de apelação.

4. O STF reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo no julgamento do Tema 408 (ARE 637.975-RG/MG).
5. O STJ, no julgamento do Tema 395 (REsp 1.168.625/MG), fixou o valor de R$ 328,27 como referência para 50 ORTN, atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, alcançando o montante de R$ 590,28 no caso concreto.
6. A execução fiscal foi proposta com valor de R$ 348,91, portanto abaixo do limite legal, o que atrai a incidência da norma restritiva.
7. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, dada a previsão legal expressa quanto à espécie recursal adequada.
8. Diante da manifesta inadmissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “É inadmissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor atualizado seja inferior ao limite de alçada fixado no art. 34 da Lei no 6.830/80, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade em razão da clareza normativa quanto à espécie recursal cabível.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n.o 0032039-95.2010.8.11.0041, proposta em desfavor de
TUT TRANSPORTES LTDA – FALIDA e outros
.
A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de Alvides Ataídio Gonçalves, excluindo-o da execução e condenando o Estado ao pagamento de honorários. Também extinguiu a execução fiscal, de ofício, por ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC e na Lei Estadual n.o 10.496/2017.

O apelante alega que a sentença é equivocada, pois o sócio já havia sido excluído da CDA desde 2012, não havendo proveito econômico a justificar a condenação. Sustenta que não houve resistência à exclusão, aplicando-se o art. 90, § 4o, do CPC, e que, se mantida a condenação, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

Afirma ainda que não houve extinção do crédito tributário, inexistindo benefício ao excipiente, e que deve ser observada a proporcionalidade entre os coexecutados. Questiona, por fim, a extinção da execução por crédito de pequeno valor, pois a soma das dívidas ultrapassa o limite legal, sendo vedada a extinção de ofício, conforme a Súmula 452 do STJ.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, o prosseguimento da execução fiscal e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, com a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de Ofício - Inadmissão do Apelo

Inicialmente, analisa-se, de ofício, a preliminar de inadmissibilidade do recurso, diante do possível descabimento da apelação em execução fiscal com valor inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei n.o 6.830/80.

Conforme documentado nos autos, a execução foi ajuizada no valor de R$
348,91
, elemento fático determinante para a análise da via recursal utilizada. O referido art. 34 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração, excluindo expressamente o recurso de apelação. Trata-se de norma restritiva, cujo propósito é assegurar racionalidade procedimental e proporcionalidade entre o valor discutido e o espectro recursal permitido.

O STF, no ARE 637.975-RG/MG (Tema 408), reconheceu a constitucionalidade do art. 34 da Lei no 6.830/80, reforçando o entendimento pela inadmissibilidade do recurso.

Com a extinção da ORTN, o STJ fixou como parâmetro o valor de R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001 (REsp 1.168.625/MG – Tema 395). No caso concreto, a execução foi ajuizada no valor de R$ 348,91, enquanto o limite de alçada, corrigido, era de R$ 590,28, o que torna incabível o recurso de apelação.

Inaplicável o princípio da fungibilidade, diante da clareza quanto ao recurso cabível, conforme previsão legal expressa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 34 da Leino6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025